Tribunal: STJ
Processo: 0489687-89.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1059780 - SP(2025/0489687-3)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: RENATO BARBOSA PIM PEREIRA (PRESO)
ADVOGADO
: IGOR HENRIQUE SANTIAGO PIRES - SP487215
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. PRISÃO PREVENTIVA. SÚMULA 691 DO STF.
HABEAS CORPUS
AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que, com fundamento na
Súmula n. 691 do STF, indeferiu liminarmente
impetrado em
habeas corpus
favor de paciente que se encontra em prisão preventiva pela suposta prática
dos delitos previstos nos arts. 24-A da
e 147-A do Código
Lei n. 11.340/2006
Penal.
2. O agravante argumenta que não estão preenchidos os requisitos para a
custódia cautelar. Pleiteia a revogação da prisão preventiva, ainda que
mediante aplicação de medidas cautelares alternativas.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se há excepcionalidade apta a
justificar a superação do óbice da Súmula n. 691 do STF, permitindo a
análise do mérito do
pela Corte Superior antes do esgotamento
habeas corpus
da jurisdição do Tribunal de origem.
III. Razões de decidir
4. A Súmula n. 691 do STF estabelece que não compete ao Supremo Tribunal
Federal conhecer de
contra decisão do relator que, em
habeas corpus
habeas
requerido a Tribunal Superior, indefere liminar.
corpus
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de
que não se admite
contra decisão denegatória de liminar
habeas corpus
proferida em outro
na instância de origem.
writ
6. No caso concreto, não se verifica situação excepcional que justifique a
prematura intervenção da Corte Superior, sendo necessário aguardar o
esgotamento da análise da matéria pelas instâncias ordinárias.
IV. Dispositivo e tese
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de excepcionalidade apta a justificar a superação do óbice da
Súmula n. 691 do STF impede a análise do mérito do
pela
habeas corpus
Corte Superior antes do esgotamento da jurisdição do Tribunal de origem.
Dispositivos relevantes citados:
Documento eletrônico VDA54950269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/03/2026 20:54:54
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: dc122a6f-ca15-4c1b-a239-0d80b7c38a9f

CPP,
RISTJ, arts. 21-E, IV, e 210;
-A; CP,
art. 312;
Lei n. 11.340/2006, art. 24
-A.
art. 147
Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula n. 691; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo
778.187/PE,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 16.11.2022; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 27.9.2022.
763.329/SP,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
05/03/2026
11/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
12 de março de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA54950269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/03/2026 20:54:54
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: dc122a6f-ca15-4c1b-a239-0d80b7c38a9f

AgRg no HABEAS CORPUS No 1059780 - SP(2025/0489687-3)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: RENATO BARBOSA PIM PEREIRA (PRESO)
ADVOGADO
: IGOR HENRIQUE SANTIAGO PIRES - SP487215
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. PRISÃO PREVENTIVA. SÚMULA 691 DO STF.
HABEAS CORPUS
AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que, com fundamento na
Súmula n. 691 do STF, indeferiu liminarmente
impetrado em
habeas corpus
favor de paciente que se encontra em prisão preventiva pela suposta prática
dos delitos previstos nos arts. 24-A da
e 147-A do Código
Lei n. 11.340/2006
Penal.
2. O agravante argumenta que não estão preenchidos os requisitos para a
custódia cautelar. Pleiteia a revogação da prisão preventiva, ainda que
mediante aplicação de medidas cautelares alternativas.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se há excepcionalidade apta a
justificar a superação do óbice da Súmula n. 691 do STF, permitindo a
análise do mérito do
pela Corte Superior antes do esgotamento
habeas corpus
da jurisdição do Tribunal de origem.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA54612837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/03/2026 21:16:06
Código de Controle do Documento: 9e9355ab-9e05-4872-82e7-72ee86ee152e

4. A Súmula n. 691 do STF estabelece que não compete ao Supremo Tribunal
Federal conhecer de
contra decisão do relator que, em
habeas corpus
habeas
requerido a Tribunal Superior, indefere liminar.
corpus
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de
que não se admite
contra decisão denegatória de liminar
habeas corpus
proferida em outro
na instância de origem.
writ
6. No caso concreto, não se verifica situação excepcional que justifique a
prematura intervenção da Corte Superior, sendo necessário aguardar o
esgotamento da análise da matéria pelas instâncias ordinárias.
IV. Dispositivo e tese
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de excepcionalidade apta a justificar a superação do óbice da
Súmula n. 691 do STF impede a análise do mérito do
pela
habeas corpus
Corte Superior antes do esgotamento da jurisdição do Tribunal de origem.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
RISTJ, arts. 21-E, IV, e 210;
-A; CP,
art. 312;
Lei n. 11.340/2006, art. 24
-A.
art. 147
Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula n. 691; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo
778.187/PE,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 16.11.2022; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 27.9.2022.
763.329/SP,
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por RENATO BARBOSA PIM PEREIRA
contra a decisão (fls.
) que, com fulcro na Súmula n. 691 do STF, indeferiu
33/35
liminarmente o habeas corpus.
Em síntese, aduz que a prisão preventiva do paciente teria sido decretada em
razão de críticas realizadas quanto a atuação do Ministério Público local. Alega que não
estão preenchidos os requisitos para a custódia cautelar. Pleiteia a revogação da prisão
preventiva e medida liminar de relaxamento da prisão
substituição por medidas
e/ou
cautelares diversas.
Documento eletrônico VDA54612837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/03/2026 21:16:06
Código de Controle do Documento: 9e9355ab-9e05-4872-82e7-72ee86ee152e

É o relatório.
VOTO

Analisando os requisitos de admissibilidade do agravo regimental, verifico
que a irresignação não prospera.
A decisão proferida está assim fundamentada:
[...] Cuida-se de
impetrado em favor de RENATO BARBOSA
Habeas Corpus
PIM PEREIRA em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de
Desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 2380686-
95.2025.8.26.0000.
Consta dos autos a prisão preventiva do paciente, decorrente de suposta
prática dos delitos capitulados nos arts. 24-A da
e 147-
Lei n. 11.340/2006
A do Código Penal.
Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento
ilegal,
porquanto
a
segregação
processual
encontra-se
despida
de fundamentação idônea, pois amparada em críticas à atuação do
Ministério Público feitas pelo paciente no processo formalizado em seu
desfavor, bem como por não estarem presentes os requisitos autorizadores
da medida extrema, previstos no
do CPP.
art. 312
Aduz que deixou de ser observado o princípio da homogeneidade das
medidas cautelares tendo em vista que, em caso de eventual condenação, o
paciente será submetido a regime inicial de cumprimento da pena mais
brando do que o fechado.
Ressalta, ademais, que as medidas cautelares alternativas à prisão se
revelam adequadas e suficientes para o caso concreto.
Requer, assim, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar,
ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não
prisionais.
É o
.
relatório
.
Decido
Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta
Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem,
que ainda não julgou o mérito do
originário.
writ
Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF:
Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus
contra decisão do relator que, em
requerido a Tribunal
habeas corpus
Superior, indefere a liminar.

Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:
AGRAVO REGIMENTAL EM
[...]
HABEAS CORPUS.
WRIT
IMPETRADO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO
Documento eletrônico VDA54612837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/03/2026 21:16:06
Código de Controle do Documento: 9e9355ab-9e05-4872-82e7-72ee86ee152e

TRIBUNAL
. INCIDÊNCIA DA
PRISÃO
A QUO
SÚMULA n. 691/STF.
PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PRISÃO
DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE QUE O
RÉU ESTEJA EXTREMAMENTE DEBILITADO. EXCESSO DE
PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE
ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no
sentido de não ser cabível
contra decisão que indefere
habeas corpus
o pleito liminar em prévio
, a não ser que fique
mandamus
demonstrada flagrante ilegalidade. Inteligência do verbete n. 691 da
Súmula do Supremo Tribunal Federal.
2. [...]
3. [...]
4. A demora ilegal não resulta de um critério aritmético, mas de
aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade
e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso
concreto, de modo a evitar retardo injustificado na prestação
jurisdicional.
5. [...]
6. Ausência de flagrante ilegalidade a justificar a superação da Súmula
691 do STF.
7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
Rel. Ministro Reynaldo Soares da
778.187/PE,
Fonseca, Quinta Turma, DJe de 16.11.2022.)

AGRAVO REGIMENTAL EM
. PROCESSUAL
HABEAS CORPUS
PENAL. PETIÇÃO INICIAL IMPETRADA CONTRA DECISÃO
INDEFERITÓRIA DE LIMINAR PROFERIDA EM HABEAS CORPUS
PROTOCOLADO NA ORIGEM, CUJO MÉRITO AINDA NÃO FOI
JULGADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE
TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO DO ÓBICE
PROCESSUAL REFERIDO NA SÚMULA N. 691 DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL.
INCABÍVEL. AGRAVO DESPROVIDO.
WRIT
1. Em regra, não se admite
contra decisão denegatória
habeas corpus
de liminar proferida em outro
na instância de origem, salvo nas
writ
hipóteses em que se evidenciar situação absolutamente teratológica e
desprovida de qualquer razoabilidade (por forçar o pronunciamento
adiantado da Instância Superior e suprimir a jurisdição da Inferior,
em subversão à regular ordem de competências). Na espécie, não há
situação extraordinária que justifique a reforma da decisão em que se
indeferiu liminarmente a petição inicial.
2. [...]
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta
763.329/SP,
Turma, DJe de 27.9.2022.)

Documento eletrônico VDA54612837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/03/2026 21:16:06
Código de Controle do Documento: 9e9355ab-9e05-4872-82e7-72ee86ee152e

No caso, a situação dos autos não apresenta nenhuma excepcionalidade
a justificar a prematura intervenção desta Corte Superior e superação do
referido verbete sumular. Deve-se, por ora, aguardar o esgotamento da
jurisdição do Tribunal de origem.
Ante o exposto, com fundamento no
-E, IV,
o
ambos do
art. 21
c/c
art. 210,
RISTJ,
. [...] (grifamos)
indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus

Conforme exposto na decisão agravada, não se verifica de plano
excepcionalidade apta a justificar a prematura intervenção desta Corte Superior. Deve-
se, pois, haver o esgotamento da análise da matéria pelas instâncias ordinárias.
Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões
consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência
desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54612837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/03/2026 21:16:06
Código de Controle do Documento: 9e9355ab-9e05-4872-82e7-72ee86ee152e

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.059.780 / SP
Número Registro: 2025/0489687-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15006513320238260557 23806869520258260000
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : IGOR HENRIQUE SANTIAGO PIRES
ADVOGADO
: IGOR HENRIQUE SANTIAGO PIRES - SP487215
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: RENATO BARBOSA PIM PEREIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RENATO BARBOSA PIM PEREIRA (PRESO)
ADVOGADO : IGOR HENRIQUE SANTIAGO PIRES - SP487215
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA54949844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:46:40
Código de Controle do Documento: e822e7fb-de28-4c15-aa21-efbcbc439228

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/03/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
11/03/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54949844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:46:40
Código de Controle do Documento: e822e7fb-de28-4c15-aa21-efbcbc439228